Tribunal: CARF
Processo: 10111.722105/2015-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO SIERRA FERNANDES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-22

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10111.722105/2015-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-010.843 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de julho de 2023
Recorrente
FENGHUA ZHAO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 20/12/2011
CONVERSÃO
DA
PENA
DE
PERDIMENTO
EM
MULTA.
INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA.
Aplica-se a multa prevista no artigo 23 do Decreto-Lei n.o 1.455/76, com a
redação dada pelo artigo 59 da lei no 10.637/2002, quando em operações de
comércio exterior o real adquirente de mercadorias importadas utiliza os
serviços de interposta pessoa jurídica com o objetivo de se ocultar dos
controles aduaneiros e tributários.
SUJEIÇÃO PASSIVA. SOLIDARIEDADE TRIBUTÁRIA.
Admite-se que o importador seja punido, solidariamente ao adquirente, com na
multa do artigo 23 do Decreto-Lei n.o 1.455/76, nos termos dos artigos 99 e
100 do Decreto-Lei no 37/66.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Sierra Fernandes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Sierra Fernandes,
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Ana Paula Pedrosa Giglio, Marcio Robson Costa, Tatiana
Josefovicz Belisario, Mateus Soares de Oliveira, Helcio Lafeta Reis (Presidente).
Relatório
Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10111.722105/2015-12
Fl. 307
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-010.843 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10111.722105/2015-12

“Trata o presente processo de auto de infração às fls. 96/102, acompanhado do
Relatório Fiscal às fls. 103/187, lavrado para exigência da multa equivalente ao valor
aduaneiro das mercadorias estrangeiras não localizadas e importadas mediante
ocultação do sujeito passivo, nos termos do art. 23, caput, V, §§ 1o e 3o do Decreto-Lei
n° 1.455/76, com a redação dada pelo art. 59 da Lei n° 10.637/02 e pela Lei n°
12.350/2010, regulamentada pelo art. 689, XXII, do Decreto no 6.759/09, de
05/02/2009, no valor de R$209.462,17.
Mediante a abertura de fiscalização pela Delegacia Especial da Receita Federal do
Brasil de Fiscalização de Comércio Exterior – Delex apurou-se a participação da
interessada, FENGHUA ZHAO – ME, como real adquirente oculta de mercadorias
importadas na Declaração de Importação (DI) no 11/2404259-0 em 20/12/2011, de
forma irregular por terceiros, a empresa PB - PORTO BRASIL INDÚSTRIA
COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, CNPJ 05.433.530/0001-47.
Através de procedimento especial de fiscalização, amparado pela IN SRF no 228/02
para punir quem ocultava o sujeito passivo nas operações de comércio exterior,
submeteu-se a PORTO BRASIL à multa por cessão de nome, prevista no artigo 33 da
lei no 11.488/2007, no processo administrativo fiscal no 10111.721548/2013-16, tendo
sido citada a empresa autuada no presente processo como uma das participantes na
figura de real adquirente das mercadorias importadas pela PORTO BRASIL.
Em novo procedimento de fiscalização a presente interessada foi intimada (Intimação
Safia no 26/2015) a apresentar diversos documentos: contrato social e alterações, relação
dos responsáveis com vínculos pelas transações indicadas, registros contábeis, plano de
contas, livro de entrada e saída de mercadorias, extratos de movimentação de contas
bancárias, localização exata das mercadorias listadas.
A interessada não entregou os documentos solicitados, e nem sequer promoveu contato
telefônico, quanto menos enviou correspondência que explicasse os motivos pelo qual
cumpriria ou não sua obrigação. Sendo assim, prosseguiu-se a análise dos fatos
disponíveis colhidos sem sua colaboração, constatando-se nos sistemas da Receita
Federal do Brasil que a interessada nunca possuiu habilitação para importar.
Averiguou-se as informações da DI (no 11/24042590) com 120 mil mercadorias, que
foram integralmente destinadas em apenas um dia à FENGHUA ZHAO por notas
fiscais de saída da PORTO BRASIL, sem que esta constasse como encomendante.
Em uma comparação entre os valores aduaneiros acrescentados de tributos incidentes na
importação com os valores proporcionais de cada nota fiscal reduzido dos tributos
incidentes na venda da mercadoria, verificou-se que o valor agregado médio entre as
operações de importação e posterior venda das mercadorias para a FENGHUA ZHAO
foi de - 8,01% (prejuízo bruto) sobre o valor importado na DI no 11/24042590 . Tal
cálculo não houve projeções de despesas de logística e de funcionamento da PORTO
BRASIL (custo de fretes, armazenagens, pessoal, outros tributos, despesas de água, luz
e telefone, aluguel, etc).
Em outra análise, mais ampla sobre diversas DI para outros clientes finais, a
fiscalização demonstrou os valores do dispêndio total (valor constante da Nota Fiscal de
Entrada), o valor constante na Nota Fiscal de Saída e a Agregação Bruta entre ambos, e
o tempo decorrido entre a emissão das respectivas Notas Fiscais. Constatou que até o
mês de agosto/2011 a agregação bruta média foi de apenas 5%. Após isso, a empresa
passa a praticar uma agregação padrão que gira em torno de 23%. Ao analisar o
conjunto dos anos 2011 e 2012 (até janeiro/2012), a Agregação Bruta Total praticada é
de apenas 18%, insuficiente para arcar com os custos operacionais e gerar lucro.
Na impossibilidade de se analisar a contabilidade da FENGHUA ZHAO foi fiscalizada
a escrituração da PORTO BRASIL, inicialmente constatando que não apresentava
Fl. 308
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-010.843 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10111.722105/2015-12

movimentação no subgrupo “Bancos”, sendo a conta “Caixa Geral” a responsável pela
movimentação do “Disponível”.
No dia 02/07/2011, a conta Caixa da contabilidade da PORTO BRASIL apresentou
saldo credor, indicando omissão de registro de receita nos termos do Decreto no 3.000,
artigo 281, inciso I.
Quando a fiscalização identifica saldo credor de Caixa, ela apura os fatos como omissão
de receita (Caixa 2), pois a empresa trabalhou com recursos não contabilizados. Assim,
a partir do dia 02/07/2011, a PORTO BRASIL não possuía em sua contabilidade
recursos necessários para pagar seus fornecedores estrangeiros. De forma mais grave, a
PORTO BRASIL omitiu os recursos usados para pagar seus fornecedores estrangeiros,
bem como blindou a origem destes recursos.
A DI no 11/2404259-0 foi desembaraçada pela PORTO BRASIL em 20/12/2011 sem
registros contábeis de qualquer referência a essa importação. Não houve registros do
desembaraço, do pagamento de tributos ou das despesas de importação na
contabilidade. Tendo sido emitido a Nota Fiscal no 745 um dia depois para a empresa
FENGHUA ZHAO.
As mercadorias importadas saíram do local de desembaraço, neste caso o Porto de
Itaguaí - RJ e, no dia seguinte, saíram do armazém da PORTO BRASIL em Porto
Murtinho - MS com destino à FENGHUA ZHAO, em São Paulo - SP. Ficando evidente
que as mercadorias compradas não se deslocaram para os armazéns da PORTO
BRASIL em Porto Murtinho, pois não houve tempo hábil para isso.
A empresa PORTO BRASIL encaminhou esses produtos diretamente para o real
adquirente, neste caso a empresa fiscalizada. A PORTO BRASIL registrou a NF de
entrada n° 743 do dia 20/12/2011. O valor da NF de entrada foi de R$ 319 mil, e a de
saída, n° 745, foi de R$ 368 mil. O valor de revenda foi de R$ 368 mil, porém
descontados os tributos, esse valor cai para R$ 289,7 mil, valor bem inferior ao da NF
de entrada.
Destaca que não existia recursos em Caixa para pagar os fornecedores da PORTO
BRASIL, tendo registrado saldo credor nesta conta.
Também buscou omitir no lançamento contábil o cliente para quem vendia as
mercadorias, e não vinculou as notas fiscais com a DI analisada, dificultando a
identificação das operações e ocultando o verdadeiro encomendante não declarado, a
FENGHUA ZHAO.
Dessa forma, a empresa PORTO BRASIL também passou a figurar no polo passivo da
infração, por solidariedade tributária da obrigação principal, bem como os sócios-
administradores das respectivas empresas (Sr. Fábio Martins as Silva – sócio
administrador da PORTO BRASIL e Sr. Fenghua Zhao – sócio administrador da
FENGHUA ZHAO, CPF no 234.668.078-83), nos termos dos artigos 124, 134 e 135, do
Código Tributário Nacional, Lei no 5.172/1966, e ainda artigo 95 do Decreto-Lei no
37/1966.
Para definir sobre a aplicação do perdimento das mercadorias ou punição com multa
equivalente ao valor aduaneiro das mercadorias, a fiscalização intimou a interessada em
quatro oportunidades diversas a informar a exata localização das mercadorias a ela
transferidas, que estariam sujeitas à aplicação da pena de perdimento, a FENGHUA
ZHAO não apresentou qualquer resposta, sendo autuada por falta de resposta à
intimação em processo administrativo fiscal diverso, e estabelecida a aplicação da multa
substitutiva da pena de perdimento na forma do § 3o do art. 23 do Decreto-Lei no
1.455/76.
Fl. 309
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-010.843 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10111.722105/2015-12

Também fora lavrado representação fiscal para fins penais a ser encaminhada ao
Ministério Público Federal.
Em sede de impugnação, apenas o responsável solidário e sócio administrador da
empresa Porto Brasil Indústria Comércio Importação e Exportação Ltda, Sr. FÁBIO
MARTINS DA SILVA, apresentou impugnação tempestiva às folhas 220 a 231, onde
alega que:
Na comprovação da infração o adquirente final da mercadoria deve ter utilizado o
dinheiro ou dispor da capacidade econômica para ser considerado o mandante da
importação.
Não ficou comprovado se os recursos aplicados nas DI foram de origem do comprador
da mercadoria importada ou se era da empresa do impugnante.
O fato dos livros contábeis da empresa compradora estarem desprovidos de regularidade
não podem implicar na punição do impugnante.
A mercadoria ter sido vendida na totalidade para um só cliente se justifica por a
empresa importadora ter cliente em potencial de um determinado produto, e por isso ter
realizado a venda do produto durante o processo de importação. E com a facilidade dos
meios de comunicação não teve dificuldade de vender todo material importado para
uma mesma empresa, considerando-se que eram produtos de fácil comercialização.
As operações de importação se deram tal qual os fabricantes nacionais que não se
obrigam a possuírem produtos em estoque. Sendo a importadora equiparada à indústria
para outros fins, além do pagamento de impostos, inclusive para responsabilidade
perante clientes, procedeu como se fosse um fabricante nacional que entregou toda sua
linha de produção conforme pedido dentro do prazo. Dessa forma, pedidos foram sendo
atendidos conforme o exportador ia entregando a mercadoria à empresa do impugnante.
A fiscalização deveria ter checado no local da empresa FENGHUA ZHAO se de fato
havia solicitado, indicado ou contratado os préstimos da empresa Porto Brasil, no
sentido de adquirir, importar e nacionalizar mercadorias exclusivas para ela.
Caso ficasse comprovado que a empresa FENGHUA ZHAO, empresa compradora,
tivesse estrutura montada junto aos exportadores, para reposição de peça, compra, etc, é
que restaria comprovado que a empresa do impugnante estaria sendo usada como
intermediária na aquisição de produtos importados.
A empresa foi obrigada a promover a venda das mercadorias antes de sua
nacionalização por estar com os bancos cobrando empréstimos.
Por motivos de logística e economia de transporte as mercadorias eram entregues
diretamente ao cliente FENGHUA ZHAO, o que justifica o curto prazo de entrega das
mercadorias apontado pela fiscalização.
A empresa do impugnante não teria seu caixa estourado e não empregou de caixa dois
nas operações, tal impressão se deve aos antigos sócios terem levantado empréstimos
bancários que não foram pagos dentro do prazo, conforme em anexo os extratos de
consulta de processos judiciais em seu nome.
A empresa PORTO BRASIL não pode ser punida pela multa de 10% do valor aduaneiro
e ao mesmo tempo estar sujeita a pena de perdimento da mercadoria, nem ter sua
inaptidão decretada, como se deu no PAF no 10111.721548/2013-16, o que levaria a
punição solidário do adquirente e do importador, contrariando o preceituado no artigo
33 da Lei no 11.488/07, de acordo com ementas de acórdão da 2o Turma da DRJ/SP e
decisões judiciais nesse sentido, suscitando a aplicação do princípio do non bis in idem
no direito aduaneiro.
Fl. 310
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-010.843 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10111.722105/2015-12

Requer a improcedência do auto de infração e que sejam produzidas provas
testemunhais, pericial e apresentação de carta de crédito, e alternativamente que se
aplique apenas a multa de 10% por cessão de nome.”

A decisão recorrida julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito
tributário exigido, Acórdão 07-39.433 - 7a Turma da DRJ/FNS, de 16 de março de 2017,
restando assim ementado:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 20/12/2011
CONVERSÃO DA PENA DE PERDIMENTO EM MULTA. INTERPOSIÇÃO
FRAUDULENTA. Aplica-se a multa prevista no artigo 23 do Decreto-Lei n.o 1.455/76,
com a redação dada pelo artigo 59 da lei no 10.637/2002, quando em operações de
comércio exterior o real encomendante de mercadorias importadas utiliza os serviços de
interposta pessoa jurídica com o objetivo de ocultar-se dos controles aduaneiros e
tributários.
SUJEIÇÃO PASSIVA. SOLIDARIEDADE TRIBUTÁRIA. Admite-se que o
importador seja punido, solidariamente ao adquirente, com na multa do artigo 23 do
Decreto-Lei n.o 1.455/76, nos termos dos artigos 99 e 100 do Decreto-Lei no 37/66.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
O Recurso Voluntário da Recorrente foi interposto de forma hábil e tempestiva,
contendo, em breve síntese, os seguintes argumentos:
- A Fiscalização não teria comprovado que a empresa Porto Brasil se utilizou de
recursos oriundos da suposta adquirente final, FENGHUA ZHAO ME;
- De que a negativa da FENGHUA ZHAO ME em atender as intimações fiscais
não demonstra a intenção de ocultar o real adquirente e que esta teria solicitado diligências na
empresa adquirente;
- Que realizou uma pré-venda, operação não vedada pela legislação em vigor. Que
a mercadoria é de fácil comercialização;
- Que as falhas na escrituração são insuficientes para viabilizar punições;
- Que as vendas com preços baixos tinham como finalidade a obtenção de capital
de giro;
-Que foram aplicadas duas penalidades ao importador, a do art 33 da Lei
11.488/2007 e art 23 do Decreto-Lei 1.455/76. Colacionou julgados;
-Requer que seja julgado improcedente o Auto de Infração, ou alternativamente,
aplicada apenas a multa de 10%.
É o relatório.
Fl. 311
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-010.843 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10111.722105/2015-12

Voto
Conselheiro Ricardo Sierra Fernandes, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais pressupostos legais de
admissibilidade, dele, portanto, tomo conhecimento.
Cumpre anotar que o presente recurso foi interposto pelo responsável solidário
FÁBIO MARTINS DA SILVA, CPF 096.503.997-80, sócio administrador do importador PB –
PORTO BRASIL INDÚSTRIA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. Por
falta de apresentação de impugnação, declarou-se a revelia, nos termos do artigo 54 do Decreto
no 7.574, de 2011, dos sujeitos passivos autuados: FENGHUA ZHAO – ME, PB - PORTO
BRASIL INDÚSTRIA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA,, bem como a
pessoa física Sr. FENGHUA ZHAO – CPF no 234.668.078-83.
- Mérito:
A Recorrente repisa seus argumentos de defesa e alega que a Fiscalização não
teria comprovado que a empresa Porto Brasil se utilizou de recursos oriundos da suposta
adquirente final, FENGHUA ZHAO ME.
Ao longo das 92 páginas do Auto de Infração e respectivo Termo de Verificação
Fiscal, é possível verificar o detalhamento das operações autuadas. Não resta qualquer dúvida da
utilização
Vale registrar que, de acordo com o Artigo 27 da Lei 10.637/2002: “A operação
de comércio exterior realizada mediante utilização de recursos de terceiro presume-se por conta e
ordem deste, para fins da aplicação do disposto nos Artigos 77 a 81 da Medida Provisória no
2.158-35 de 24 de agosto de 2001”. Assim, com base nas Notas Fiscais de Saída emitidas pela
PORTO BRASIL, pode-se identificar os reais adquirentes das mercadorias importadas:”
A Auditoria Fiscal analisou a contabilidade da PORTO BRASIL, especialmente
as contas do grupo “Disponível”, bem como as contas que faziam referência às transações entre
PORTO BRASIL e FENGHUA ZHAO. A PORTO BRASIL não apresentou movimentação
financeira em “Bancos”. Já a conta “Caixa Geral” apresentou saldo devedor. Constatou-se que a
empresa não possuía recurso necessários para pagar seus fornecedores estrangeiros nas datas
registradas. De forma temerária, omitiu os recursos usados para os pagamentos e sua origem.
Neste sentido, farta jurisprudência nesta Corte. Trazemos o Acórdão de Recurso
Especial 9303-011.366, de 14/04/2021, da Câmara Superior de Recursos Fiscais CSRF / 3a
Turma:
DANO AO ERÁRIO. CARACTERIZAÇÃO. PENA DE PERDIMENTO. CONVERSÃO
EM MULTA. DISPOSIÇÃO LEGAL.
A falta de apresentação de documentos capaz de comprovar a origem e disponibilidade
dos recursos utilizados nas operações de comércio exterior, tem-se por reconhecimento
legal a interposição fraudulenta de terceiros por causar dano ao Erário. No inciso V,
do artigo 23 do Decreto-Lei no 1.455, de 1976, enumera-se as infrações que, por
constituírem dano ao Erário, são punidas com a pena de perdimento das mercadorias.
Fl. 312
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-010.843 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10111.722105/2015-12

É inócua, assim, a discussão sobre a existência de dano ao Erário nos dispositivos
citados, visto que o dano ao Erário decorre do texto da própria lei.
Segue em sua peça recursal alegando que a negativa da FENGHUA ZHAO ME
em atender as intimações fiscais não demonstra a intenção de ocultar o real adquirente e que esta
teria solicitado diligências na empresa adquirente.
Observa-se que a postura da fiscalizada foi. desde o início, a de total
descumprimento às intimações. Não buscou contato ao longo de todo o procedimento fiscal e,
consequentemente, não apresentou qualquer esclarecimento adicional.
Assim, todos os elementos coletados apontaram para a ocultação do real
adquirente em suas importações. Não houve a juntada de qualquer documento, durante o
procedimento fiscal ou em sua impugnação, que comprovasse versão diversa da indicada pela
Auditoria com fartos elementos, documentos e detalhada de forma exaustiva no Auto de
Infração.
A recusa em responder as intimações, que buscavam mais detalhes da operação,
não favoreceram importador, adquirente ou responsáveis. Apenas, os intimados abriram mão de
apresentar elementos em sentido diverso à conduta apurada. Note-se que a fiscalização encontrou
fartos indícios que, quando computados em conjunto, comprovam com segurança a prática de
ocultação do real adquirente.
Quanto a alegação de ausência de diligências durante o procedimento fiscal, há
que se pontuar que as diligências ou perícias consideradas prescindíveis ou impraticáveis pela
devem ser indeferidas quando solicitadas. Neste caso, não há sequer solicitação, vez que a
Contribuinte não atendeu a Fiscalização no curso da ação fiscal. Em sede recursal, da mesma
forma, não identificou-se qualquer pedido com elaboração de quesitos e pontos que somente
poderiam ser esclarecidos mediante diligência ou perícia. Assim, sendo os elementos de prova
trazidos aos autos suficientes para a formação da convicção do Julgador, prescindível qualquer
diligência ou perícia.
Argumenta ter realizado uma pré-venda, operação não vedada pela legislação em
vigor e que a mercadoria seria de fácil comercialização. No entanto, trata-se de alegação genérica
sem carrear aos autos qualquer comprovação das aludidas tratativas e negociações prévias neste
sentido.
A Recorrente aduz que as falhas na escrituração são insuficientes para viabilizar
punições.
A premissa apresentada é correta. Contudo, não se aplica ao presente caso. A
contabilidade, que poderia fazer prova favorável à Contribuinte, trouxe elementos que
confirmaram as operações irregulares apuradas pela Fiscalização. Todos os demais indícios
apontavam na mesma direção, quer seja a ocultação do real adquirente.
Vale aqui reproduzir a conclusão da fiscalização:
Durante o processo, apuramos que:
• A PORTO BRASIL não registra suas importações;
Fl. 313
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-010.843 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10111.722105/2015-12

• A PORTO BRASIL não registra o pagamento de tributos incidentes sobre o comércio
exterior;
• A PORTO BRASIL comercializa suas mercadorias com prejuízo ou com baixo valor
agregado, incompatível com a atividade a que se propõe;
•As mercadorias importadas foram enviadas do local de desembaraço diretamente para
o armazém da cliente, a FENGUA ZHAO.
• A PORTO BRASIL registra suas vendas sem identificar o cliente para quem vende
suas mercadorias, em tentativa clara de não identificá-lo em seus registros contábeis;
• A PORTO BRASIL não registra nenhum de seus clientes, com objetivo de ocultá-los
nas importações e blindá-los das fiscalizações aduaneiras e tributárias.
• Um dos motivos para a PORTO BRASIL ocultar a FENGUA ZHAO na importação é
porque a FENGUA ZHAO nunca obteve habilitação e estava, portanto, impedida de
importar mercadorias.
91. Por tudo que foi relatado, ficou comprovado que a empresa PORTO BRASIL
ocultou o real adquirente das mercadorias importadas, registradas como sua própria
importação quando na verdade elas pertenciam à empresa FENGUA ZHAO. Dessa
forma, as mercadorias importadas pela PORTO BRASIL e transferidas à FENGUA
ZHAO estão sujeitas à aplicação da pena de perdimento, ou, no presente caso, de sua
substituição em multa, na forma do Art. 23, inciso V, § 1o e 3o, do Decreto-Lei no
1.455/1976.
Relata a Recorrente que as vendas com preços baixos tinham como finalidade a
obtenção de capital de giro.
Note-se que a fiscalização, ao analisar os valores nas notas fiscais de entrada e
saídas, excluindo os tributos pagos, identificou um custo de importação superior ao valor de
venda final da mercadoria nacionalizada.
A geração de prejuízo nas operações é forte indício de ausência de interesse
econômico na atuação do importador. Trata-se de relação entre importador e adquirente distinta
da relação comercial.
A obtenção de capital de giro mediante prejuízo não é argumento válido a afastar
o conjunto probatório que aponta para relação de ocultação de real adquirente no comércio
exterior.
Conclui sua peça recursal arguindo a incorreção na aplicação de duas penalidades
ao importador, a do art 33 da Lei 11.488/2007 e art 23 do Decreto-Lei 1.455/76, colacionando
julgados que corroboram sua alegação.
A aplicação da multa de dez por cento para quem ceder seu nome, prevista no
artigo 33 da Lei no 11.488/07, não prejudica a aplicação da pena de perdimento, como prevê o
parágrafo terceiro do artigo 727 do Decreto no 6.759/2009, Regulamento Aduaneiro, com a
redação dada pelo Decreto no 7.213/2010, , in verbis:
Art. 727. Aplica-se a multa de dez por cento do valor da operação à pessoa jurídica que
ceder seu nome, inclusive mediante a disponibilização de documentos próprios, para a
realização de operações de comércio exterior de terceiros com vistas ao acobertamento
Fl. 314
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-010.843 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10111.722105/2015-12

de seus reais intervenientes ou beneficiários (Lei no 11.488, de 2007, art. 33, caput).
(...)
§ 3 o A multa de que trata o caput não prejudica a aplicação da pena de perdimento às
mercadorias na importação ou na exportação.
Destaca-se que ambas as infrações referem-se ao mesmo fato. De um lado, temos
a pena de perdimento, imposta ao real adquirente com responsabilidade solidária de seu
administrador, do importador que a ocultou e do administrador da importadora. De outro, a multa
por cessão de nome lavrada em desfavor do importador. Assim, a importadora figura em ambas
as infrações, uma sob sujeição passiva direta e outra sob responsabilidade solidária. há a
possibilidade de substituição da multa ora exigida pela multa prevista no artigo 33 da Lei no
11.488/2007, como sugere a Recorrente.
Observa-se que tanto o importador oculto como o ostensivo possuem relação de
interesse comum no andamento da importação, com a inserção de informação que não
traduziram a realidade da operação, conforme art. 124 do CTN, in verbis:
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da
obrigação principal;
Ante o exposto, correta a imputação de responsabilidade tributária solidária ao
importador, dado o interesse comum na situação que caracteriza o fato gerador (art. 124, inciso I,
do CTN).
Neste sentido, destacamos o Acórdão de Recurso Especial 9303-007.450, de
20/09/2018, da Câmara Superior de Recursos Fiscais CSRF / 3a Turma:
IMPORTAÇÃO POR ENCOMENDA. IMPORTAÇÃO POR CONTA E ORDEM.
ADQUIRENTE/DESTINATÁRIO DA MERCADORIA. INFRAÇÃO. SOLIDARIEDADE.
PREVISÃO LEGAL.
Por expressa previsão legal, respondem solidariamente pela infração o adquirente no
mercado interno ou o destinatário no mercado interno das mercadorias importadas nos
casos de importação realizada por sua conta e ordem ou por encomenda.
- Conclusão
Face a todo o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Sierra Fernandes

Fl. 315
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-010.843 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10111.722105/2015-12

Fl. 316
DF CARF MF
Original